Tribunal: TJPA
Processo: 0805805-02.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805805-02.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR DO REMEDIO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNTES. FUNDAMENTOS GENÉRICOS NÃO DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NA ESPÉCIE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

O pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar a medida constritiva decretada em desfavor do paciente e, de pronto, constato que a pretensão não merece prosperar.

Ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que apresenta fundamentos concretos na garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito evidenciada pelo uso de arma de fogo, e elevada organização do paciente e seu comparsa para realização do crime de roubo qualificado.

A decisão está fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente, evidenciada no proceder perpetrado na empreitada delitiva, bem como no risco concreto de prejudicar a investigação policial.

Ademais, com base nos esclarecimentos da autoridade apontada coatora, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 19h20min, João Victor Do Remédio Da Silva, simulando ser um cliente, adentrou a unidade da Loja Americanas localizada no bairro do Marco e ao se aproximar do caixa,
portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciou o assalto
. Em seguida, surgiu os comparsas Adrielson Benício Da Silva e Adriano Matias Santana para lhe dar apoio na empreitada, ocasião em que
subtraíram 11 (onze) aparelhos celulares, 04 (quatro) tablet’s, 01 (um) notebook e a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em espécie
.

Ato contínuo, empreenderam fuga no veículo Fiat Pálio, placa OSY 5294, cor prata, conduzido por Anderson Pablo Da Silva Santos, que ficou aguardando os criminosos do lado de fora da loja. A Polícia Militar foi acionada, localizando os suspeitos às proximidades do local do crime, oportunidade que efetuaram a prisão em flagrante dos Acusados e recuperaram os bens subtraídos na ação criminosa.

Nota-se que ação criminosa foi grave, o que evidencia sua periculosidade acentuada, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Assim, tenho como incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, pois o modo de agir empregado na empreitada delitiva confirma sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva, uma vez que restou demonstrado que o paciente teria agido na companhia de seus comparsas de forma premeditada invadindo uma loja de alta rotatividade de clientes causando pânico nas pessoas e desrespeitando as regras básicas de convivência social.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 15 de julho de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por ANDRÉ A. PINHEIRO - OAB/PA 22.819, em favor de

JOÃO VICTOR DO REMEDIO DA SILVA
contra ato do
VARA DE PLANTÃO DO FÓRUM CRIMINAL DE BELÉM/PA -
atualmente JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL.

Afirma o impetrante que o Paciente preso foi denunciado no dia 27/05/2021 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2, II e 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, sob o número 0806980-89.2021.814.0401, onde tramitava perante a
Vara de Plantão do Fórum Criminal de Belém/PA na qual é doravante denominada autoridade coatora e atualmente está na 6ª Vara Criminal de Belém/PA.

Aduz que no dia 14 de maio de 2021, foi negado ao Paciente a oportunidade de responder o processo em liberdade, deixando de aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, exercendo seu direito constitucional de responder o processo em liberdade até decisão definitiva de transito em julgado, oportunidade em que foi decretada a conversão da Prisão em Flagrante para Prisão Preventiva do Paciente. (ID. 5493952).

Assevera que a decisão impugnada não observou os requisitos do art. 312 do CPP, tendo em vista que apenas amparou-se em argumentos de mérito, resguarda-se da gravidade do crime, assim como a repercussão social, contudo não indica fatos concretos que evidenciam o periculum libertatis do paciente, indicando apenas fatos entabulados pelo próprio tipo penal.

Afirma que não há, concretamente, indícios de que o Paciente poderá oferecer risco a ordem pública, nem que ele cometa crimes habitualmente, que não seja suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, utilizar-se de uma pseudo tutela do futuro presumindo que em liberdade o Paciente oferecerá risco, mostra-se que a prisão preventiva, neste caso, tem a finalidade de antecipação da pena, vedada pelo artigo 313, §2º, do CPP.

Ao final pugnou pela concessão da medida liminar do
writ
, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA e subsidiariamente que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão vez que há elementos nos autos que demonstram a possibilidade de responder o processo em liberdade, para que então se processe o feito e ao final seja ratificada a concessão da liberdade do Paciente.

Proferi despacho indeferindo a medida liminar, bem como determinei a expedição de ofício ao Juízo
a quo
, para prestar informações no prazo legal, com fulcro na Portaria nº 0368/2009-GP e na Resolução nº 04/2003. Após, encaminhe-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.

O magistrado
a quo
prestou informações nos seguintes termos (ID. 5526296):

“(...) HABEAS CORPUS de nº. 0805805-02.2021.8.14.0000, impetrado em favor de JOAO VICTOR DO REMEDIO DA SILVA, qualificado nos autos.

No dia 02.05.2021, o Ministério Público denunciou o paciente, juntamente com os réus ADRIELSON BENICIO DA SILVA, ANDERSON PABLO DA SILVA SANTOS e ADRIANO MATIAS SANTANA, pelo delito de roubo circunstanciado, tipificado no Art. 157, §2º, II e §2-A, I do Código Penal Brasileiro, nos seguintes termos:

“Consta nos autos do Inquérito Policial que embasa a presente denúncia, que no dia 13 de maio de 2021, por volta das 19h20min, João Victor Do Remédio Da Silva, simulando ser um cliente, adentrou a unidade da Loja Americanas localizada no bairro do Marco e ao se aproximar do caixa, portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciou o assalto. Em seguida, surgiu os comparsas Adrielson Benício Da Silva e Adriano Matias Santana para lhe dar apoio na empreitada, ocasião em que subtraíram 11 (onze) aparelhos celulares, 04 (quatro) tablet’s, 01 (um) notebook e a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em espécie. 2. Ato continuo, empreenderam fuga no veículo Fiat Pálio, placa OSY 5294, cor prata, conduzido por Anderson Pablo Da Silva Santos, que ficou aguardando os criminosos do lado de fora da loja. A Polícia Militar foi acionada, localizando os suspeitos às proximidades do local do crime, oportunidade que efetuaram a prisão em flagrante dos Acusados e recuperaram os bens subtraídos na ação criminosa. Em seu depoimento, a vítima Elison Reginaldo Lobato De Sousa afirmou que é funcionário da unidade da Loja Americanas e que por volta das 19h20min, um indivíduo, que posteriormente reconheceu como sendo JOÃO VICTOR DO REMÉDIO DA SILVA, se aproximou do caixa como se fosse comprar algo, pois estava em posse de dois produtos. Neste momento, sacou uma arma de fogo, tipo revólver, cor preta e anunciou o assalto. Em seguida, se aproximaram os denunciados Adriano Matias Santana e Adrielson Benicio Da Silva. Após, o Meliante João Victor Do Remédio Da Silva ordenou que abrisse o caixa e colocou dentro de uma sacola os aparelhos celulares, tablet’s e um notebook, além de uma quantia em dinheiro acima de R$ 700,00 (setecentos reais). Destarte, a vítima Gisele Patricia Pinheiro Barros, gerente da referida loja, avistou dois indivíduos, um deles de camiseta cor escura, preta e o outro de camiseta azul, com símbolo do clube do Remo. Suspeitando do comportamento dos mesmos, acionou o Ten. da PM ENÉAS. Disse que não presenciou o roubo, pois após acionar a Polícia Militar se dirigiu aos fundos do estabelecimento. Segundo o relato do Policial Militar Aderaldo Pereira De Freitas Neto, condutor do flagrante, no dia do fato, por volta das 19h30min, estava em rondas ostensivas pelo bairro do Marco, quando a guarnição recebeu uma ligação telefônica realizada pelo CAP Enéas, informando que a Loja Americanas da Av. Duque de Caxias estava sendo assaltada, havendo pelo menos três indivíduos dentro do estabelecimento. Diante disso, com o apoio da VTR 0104, comandada pelo CAP Batista e da VTR 0114 comandada pelo 2º SGT João Augusto, diligenciaram ao local, constatando que os criminosos já tinham fugido. Contudo, receberam a informação de que o carro utilizado no roubo estava às proximidades, na Passagem São Benedito, em direção à Trav. Mariz e Barros. Ao chegarem em uma rua próximo à Av. João Paulo II foram detidos pela guarnição. Por fim, disse que Anderson Pablo Da Silva Santos era quem estava na condução do veículo. O Policial Militar Wendell Felipe Filgueiras Da Costa acrescentou que os aparelhos celulares estavam escondidos perto de uma caixa d’água, pertencente a Loja Americanas, localizada na Rua João Paulo II, pois haviam alugado uma casa próximo ao local, para onde seguiriam após o crime.”

Na mesma data o ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de revogação de prisão preventiva apresentado pela Defensoria Pública. Em 29.06.2021 este Juízo, recebeu a denúncia e indeferiu o pleito defensivo por entender presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, se fazendo necessária a sua manutenção para a garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito evidenciada pelo uso de arma de fogo, e elevada organização dos réus para realização do delito (...)”.

A Procuradoria de Justiça CONHECIMENTO do
writ
e, no mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM de habeas corpus requerida em favor de JOÃO VICTOR DO REMÉDIO DA SILVA,
para que seja revogada a prisão preventiva objurgada, expedindo-se o competente alvará de soltura, sem prejuízo de que sejam impostas ao Paciente as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A impetração merece ser conhecida, pois preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

MÉRITO

Como consignado no relatório, o pleito cinge-se à análise de possível constrangimento ilegal por carência de fundamentação idônea a amparar a medida constritiva decretada em desfavor do paciente e, de pronto, constato que a pretensão não merece prosperar.

Ao contrário do que se sustenta na impetração, a diretiva combatida demonstra a necessidade da segregação preventiva do coacto, uma vez que apresenta fundamentos concretos na garantia da ordem pública, dada a gravidade do delito evidenciada pelo uso de arma de fogo, e elevada organização do paciente e seu comparsa para realização do crime de roubo qualificado.

Nessa linha, reproduzo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

“(...) Assim sendo, tendo em vista que inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, nos termos do art. 302 do CPP,
HOMOLOGO o auto e mantenho a prisão em flagrante
. E, considerando que o agente não praticou o fato nas condições constante do inciso I do caput do art. 23, do Código Penal, deixo, por ora, de conceder a liberdade provisória. Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de medidas cautelares pessoais diversas da prisão, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva necessidade de manutenção do flagranteado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar,
a fim de que não prejudique a investigação policial
.
Ademais, o crime imputado ao flagranteado é de grande reprovabilidade social, pois provocam revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública, além disso, o custodiado utilizou-se de arma branca para assaltar, conforme auto de entrega no presente APF, o que torna mais perigoso a incolumidade física e a vida dos cidadãos
. Dispõe o art. 312, o CPP que: “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria”. Em vista disso, sem aprofundamento do tema, por se tratar de medida apreciada em plantão, tenho que, por ora, no caso dos autos, resta evidenciada a necessidade de manutenção do indiciado em cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, a qual poderá ser reapreciada pelo juiz competente para a instrução do processo. Ante o exposto, presentes os pressupostos que autorizam a prisão preventiva do autuado (arts. 312, 313, I e 310, II do CPP) e, entendendo, por ora, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Comunique esta decisão, recomendando à autoridade policial observância quanto ao prazo legal para a conclusão e remessa do IPL respectivo (...)”.

Como se vê, a decisão está fundamentada na prova da materialidade e dos indícios de autoria, bem como na necessidade da garantia da ordem pública, dando especial destaque a periculosidade do agente, evidenciada no proceder perpetrado na empreitada delitiva, bem como no risco concreto de prejudicar a investigação policial.

Ademais, com base nos esclarecimentos da autoridade apontada coatora, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 19h20min, João Victor Do Remédio Da Silva, simulando ser um cliente, adentrou a unidade da Loja Americanas localizada no bairro do Marco e ao se aproximar do caixa,
portando uma arma de fogo e mediante grave ameaça, anunciou o assalto
. Em seguida, surgiu os comparsas Adrielson Benício Da Silva e Adriano Matias Santana para lhe dar apoio na empreitada, ocasião em que
subtraíram 11 (onze) aparelhos celulares, 04 (quatro) tablet’s, 01 (um) notebook e a quantia de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais) em espécie
.

Ato contínuo, empreenderam fuga no veículo Fiat Pálio, placa OSY 5294, cor prata, conduzido por Anderson Pablo Da Silva Santos, que ficou aguardando os criminosos do lado de fora da loja. A Polícia Militar foi acionada, localizando os suspeitos às proximidades do local do crime, oportunidade que efetuaram a prisão em flagrante dos Acusados e recuperaram os bens subtraídos na ação criminosa.

Nota-se que ação criminosa foi grave, o que evidencia sua periculosidade acentuada, justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça que aponta a legalidade da prisão cautelar que se fundamenta em elementos concretos, como no presente caso:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.

2. O decreto prisional encontra-se suficientemente fundamentado, pois ressaltou a gravidade concreta do crime, evidenciada pela participação do Paciente em associação criminosa voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio (há suspeita de que o referido grupo seria responsável por um roubo de cargas no Estado do Rio Grande do Norte), bem como o risco concreto de reiteração delitiva, já que o Acusado responde a outro processo também pela suposta prática do crime de receptação qualificada.

3. O pleito de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não pode ser examinado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 544.910/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)” (grifei).

Assim, tenho como incabível a revogação da prisão preventiva, bem como a sua substituição por medida cautelar diversa, pois o modo de agir empregado na empreitada delitiva confirma sua periculosidade e recomenda a manutenção da prisão preventiva, uma vez que restou demonstrado que o paciente teria agido na companhia de seus comparsas de forma premeditada invadindo uma loja de alta rotatividade de clientes causando pânico nas pessoas e desrespeitando as regras básicas de convivência social.

Por fim, em que pese a defesa ter aduzido que o paciente é merecedor da benesse de responder ao processo em liberdade, por apresentar condições pessoais favoráveis, ressalto que essas circunstâncias subjetivas, por si sós, não elidem a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, demonstrada a imperiosidade de ser mantida a medida cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Diante o exposto, discordando do parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente por

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2021